Tribunal: STF
Processo: ARE 774064
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. REGULARIDADE.  DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE. 



    1. O recurso de agravo, previsto no artigo 544 do CPC, é inadmissível contra decisão que, nos termos do artigo 543-B do CPC, aplica a sistemática da repercussão geral ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário.



    2. In casu, o Tribunal de origem ao analisar o recurso extraordinário assentou: “Recurso extraordinário em recurso especial eleitoral. Pressupostos de cabimento de recurso de competência do Tribunal Superior Eleitoral: ausência de repercussão geral. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso inadmitido.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.